Tribunal: TJBA
Processo: 8050088-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050088-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: EDILSA SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. PESCADORES ARTESANAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. PROVA DIABÓLICA. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por empresas responsáveis pela Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo contra decisão interlocutória proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por pescador que alega prejuízos decorrentes de suposto dano ambiental, na qual o Juízo de origem, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor por equiparação, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, de forma ampla, sem delimitação específica dos fatos a serem provados por cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Verificar se a decisão agravada, ao deferir genericamente a inversão do ônus da prova em favor do autor, observou a natureza de regra de instrução desse instituto, a disciplina da distribuição dinâmica prevista no art. 373 §§ 1º e 2º do CPC e os limites decorrentes da vedação à prova diabólica, bem como definir se é necessária a delimitação dos pontos fáticos sob responsabilidade probatória das rés e do autor, em demandas ambientais nas quais pescadores são reconhecidos como consumidores por equiparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento, devendo ser fixada em momento processual adequado, de forma a permitir que as partes ajustem sua atividade probatória, sob pena de violação ao contraditório e à vedação de decisões surpresa, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nas ações que envolvem danos ambientais decorrentes da atuação de usinas hidrelétricas, os pescadores afetados podem ser considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza, em tese, a aplicação do art. 6º inciso VIII do CDC e da Súmula nº 618 do STJ, com a consequente inversão do ônus probatório e adoção da distribuição dinâmica, diante da evidente desproporcionalidade técnica entre as partes.

5. A inversão do ônus da prova, todavia, não desonera a parte autora do encargo de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373 inciso I do CPC, tampouco permite a transferência às rés de ônus probatório impossível ou excessivamente difícil, devendo a redistribuição observar os limites dos §§ 1º e 2º do art. 373 do CPC, a fim de evitar a imposição de prova diabólica e preservar a razoabilidade e a proporcionalidade na repartição do encargo processual.

6. No caso concreto, é adequado manter a inversão do ônus da prova quanto aos fatos de natureza técnica e ambiental que se encontram sob domínio exclusivo ou prevalente das agravantes, notadamente a existência ou não de dano ambiental decorrente da operação da usina e seus impactos sobre o bioma da região, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

7. Por outro lado, incumbe à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito e elemento ligado à sua esfera pessoal, comprovar a efetiva condição de pescador, o período e o local de exercício da atividade pesqueira, bem como os danos materiais e morais individualmente experimentados, não sendo possível transferir tal encargo às rés sob o pretexto de inversão probatória, razão pela qual a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para delimitar, de forma expressa, a distribuição do ônus da prova entre as partes.

8. Mantida, assim, a inversão do ônus probatório em favor do autor apenas quanto à existência e extensão do dano ambiental e seus impactos, atribuindo-se ao agravado a prova de sua condição profissional e dos prejuízos concretos alegados.

IV. DISPOSITIVO.

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para manter a inversão do ônus da prova em relação aos fatos de natureza técnica e ambiental sob responsabilidade das rés, delimitando, porém, que compete à parte autora comprovar o exercício da atividade pesqueira e os danos materiais e morais individualmente sofridos, mantida a decisão recorrida nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal artigo 93 inciso IX. Código de Processo Civil de 2015 artigos 373 §§ 1º e 2º e 1.015 inciso XI. Código de Defesa do Consumidor artigos 6º inciso VIII 12 e 17.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça Recurso Especial nº 1.985.499 RS Relatora Ministra Nancy Andrighi Terceira Turma julgado em 17.05.2022 DJe 19.05.2022. Superior Tribunal de Justiça Súmula nº 618. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Agravo de Instrumento nº 8051270-09.2023.8.05.0000 Relator Desembargador Cássio José Barbosa Miranda Quinta Câmara Cível publicado em 27.02.2024. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Agravo de Instrumento nº 8021589-23.2025.8.05.0000 Relator Desembargador Cláudio Césare Braga Pereira publicado em 12.08.2025. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Agravo de Instrumento nº 8008048-20.2025.8.05.0000 Relator Desembargador Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto publicado em 30.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e examinados o Agravo de Instrumento nº
8050088-17.2025.8.05.0000
, em que são Agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, VOTORANTIM CIMENTOS S.A. E VOTORANTIM ENERGIA LTDA
e parte Agravada
EDILSA SANTANA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Agravo de Instrumento interposto para reformar parcialmente a decisão objurgada, tão somente, no sentido de estabelecer que
compete à parte Agravada comprovar o exercício da atividade pesqueira e os danos experimentados, mantendo a decisão fustigada em seus demais termos
.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça